Tribunal: TJES
Processo: 5010821-13.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010821-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010821-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto por

RONALDO BARBOSA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que determinou a fixação progressiva de regime prisional no patamar de 50% conforme a Lei n° 13.964/2019.

Sustenta o agravante que a redação trazida pelo “Pacote Anticrime” fere o Princípio da Irretroatividade da lei penal, causando prejuízo ao apenado, por ser mais gravosa.

Pugna, assim, pela aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime prisional, alegando que o reeducando não é reincidente específico.

Após atenta análise do caderno processual não vejo como acolher o pleito defensivo.

Importante esclarecer que anteriormente à Lei n° 13.964/19 a progressão de regime dos condenados por crime hediondo reincidentes, ainda que não específicos, dependia da verificação, como um de seus requisitos, do cumprimento de 3/5 (60%) da pena.

Em contrapartida, com a Lei nº 13.964/19, para os condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, a verificação do requisito objetivo dá-se com o cumprimento de 50% da pena.

Portanto, a redação da nova lei beneficia os reincidentes em crimes hediondos com resultado morte, tornando possível, desta forma, a aplicação retroativa. Assim, não há que se falar em retroatividade
in malam

partem
.

Assim têm se posicionado o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - APLICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1."O agravo em execução é recurso dotado de efeito devolutivo. Nesse contexto, cabe ao recorrente delimitar a matéria a ser reexaminada pelo órgão ad quem. Essa extensão, ou dimensão horizontal, é estabelecida a partir da questão impugnada pelo recorrente e condiciona o conhecimento do Tribunal. Ocorre que, tendo sido delimitada a extensão da matéria, devolve-se ao Tribunal de Justiça todas as alegações, fundamentos e questões a ela referentes, inclusive aspectos que não foram suscitados pelas partes (dimensão vertical ou profundidade) " (AgRg no HC 205.688/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 6/5/2014). 2. A alteração promovida pelo Pacote Anticrime no art. 112 da LEP não autoriza a aplicação do percentual de 60%, relativo aos reincidentes em crime hediondo ou equiparado, aos reincidentes não específicos. Isso porque, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam partem, para se aplicar, na hipótese, o inciso V do artigo 112, que prevê o lapso temporal de 40% ao primário e ao condenado por crime hediondo ou equiparado. 3. Esse posicionamento foi referendado pela Terceira Seção, em 26/5/2021, no julgamento do REsp 1.910.240/MG, afetado como recurso representativo da controvérsia, ocasião em que se fixou a seguinte tese - Tema n. 1.084: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/5/2021). 4.
Em se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea "a" do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime.
5. Considerando que a Corte de origem adotou a orientação deste Tribunal ao estabelecer a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) ao cálculo de pena do paciente, eis que reincidente simples, com condenação em crime hediondo resultante em morte (latrocínio), não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 727.501/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso, a situação do Apenado condenado por crime hediondo com resultado morte, mas com anterior condenação criminal definitiva por crime comum não encontra previsão específica na nova lei, razão pela qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, conforme o art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984, fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei. Jurisprudência do STJ. 2. O percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 112, inciso IV, alínea a, da Lei de Execução Penal, refere-se aos primários condenados por crime hediondo com resultado morte, havendo lacuna legal sobre os condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico. 3. À vista disso, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam partem ao reincidente não específico, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) ao apeando nos cálculos de progressão de regime, previsto no dispositivo supramencionado da Lei de Execução Penal, sendo esta fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054332, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.º 13.964/2019. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEDUCANDO QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA EM CRIMES HEDIONDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. 2. Com as

inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado e pelo crime de latrocínio (crime hediondo com resultado morte), sendo, portanto, reincidente, mas não específico em crimes hediondos. 3. No caso dos autos, uma vez que o apenado não é reincidente específico, deve-se aplicar a regra do art. 112, VI, da LEP, que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória. PRESIDENTE RELATOR(A). (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055487, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

No caso em apreço, o agravante é reincidente em crime hediondo com resultado morte, cabendo ao caso a aplicação do disposto no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010821-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVANTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, incide o artigo 112, VI, “a” da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime 2. Recurso desprovido.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.